Tribunal: CARF
Processo: 10865.721071/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721071/2013-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.321 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - IRRF
Recorrente
UNIMED PIRASSUNUNGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário impetrado contra decisão da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil a qual não deu provimento a Manifestação de
inconformidade
Inicialmente, a recorrente apresentou Declaração eletrônica de Compensação
11485.08451.040512.1.7.05-5890 (fl.2/9) onde o contribuinte indica créditos de IRRF -
Cooperativas (código 3280) referente ao mês de junho do ano-calendário 2008 em diversos
valores no montante de R$ 3.808,47 para compensar débitos próprios.
Por intermédio do Despacho Decisório de 09/05/2013 (fl.60/62), o direito
creditório foi reconhecido em parte (R$ 2.650,75). Como fundamento para o não reconhecimento
integral, a DRF/Limeira/SP afirmou que algumas retenções não foram confirmadas.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 72), alegando em
síntese:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721071/2013-56
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.321 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721071/2013-56

1. Encaminhamos em anexo planilha contendo as razões de nossa inconformidade
juntamente com as cópias das declarações dos respectivos clientes e a mídia em DVD;
2. Solicitamos o acatamento das compensações por nós efetuadas.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, recebendo
a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008

IRRF.
COMPROVAÇÃO
RETENÇÃO.
DIRF.
COMPROVANTES
RENDIMENTOS E RETENÇÃO.
Somente os comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte e a DIRF são provas da retenção do imposto de renda. As faturas
apenas comprovam a prestação de serviço.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 199 e
seguintes), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, afirma que havia juntado extensa documentação quando do
protocolo de sua manifestação de inconformidade e que a despeito deste fato, seu recurso foi
indeferido.
Afirma que presta unicamente serviços por meio de seus cooperados e que lhe é
retido IRRF à alíquota de 1,5% sobre as faturas. O direito ao aproveitamento dos valores retidos
lhe assiste impendentemente de erros de eventuais erros preenchimento de códigos de receita
cometidos pelas fontes pagadoras. Apresenta julgado de tribunais condizentes com sua tese de
defesa.
Ao final, requer o provimento do recurso e homologação da compensação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.321 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721071/2013-56

A compensação aqui analisada atende o disposto no artigo 652 do Decreto
3000/1999, no seu parágrafo 1o:
“Seção III
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e Associações Profissionais ou
Assemelhadas
Art.652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um
e meio por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou
colocados à disposição (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995,
art. 64).
§1oO imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64,
§1o).
§2oO imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro de Estado da
Fazenda (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §2o).”
É de se observar que não são poucos os casos já tratados por esta 2a turma
extraordinária de DCOMP de IRRF de cooperativas não homologadas em função da não
validação das informações de retenção prestadas pela cooperativa, que na imensa maioria é uma
cooperativa médica, a partir da simples comparação da DCOMP e DIRFs elaboradas pelas fontes
pagadoras.
Este CARF já consolidou entendimento de que o comprovante de rendimentos
não é o único meio de prova da retenção. E no caso presente, houve apenas a análise se restringiu
à DIRF.
.
Assim, vemos que a controvérsia dos autos está no não reconhecimento de
algumas retenções de IRRF que a recorrente informou em DCOMP como origem do crédito
(IRRF de cooperativas). A autoridade fiscal glosou estas parcelas em despacho decisório (e-fls.
60) pois não encontrou nas declarações DIRF emitidas pelas fontes pagadoras as informações de
retenções tal como declaradas na DCOMP aqui analisada. A lista se encontra nas e-fls. 60 e 61.
A recorrente alega que algumas fontes pagadoras teriam cometido erro na
informação do código de receita no momento da prestação de informações nas DIRFs. Este é um
problema recorrente enfrentado por contribuintes pessoas jurídicas que prestam serviços a
dezenas ou centenas de outros clientes pessoas jurídicas. É comum a divergência de
entendimento sobre a classificação do serviço prestado, e consequentemente há divergência
quanto aos preenchimentos dos códigos de receita na DIRF.
De fato, uma análise apressada poderia chegar a uma conclusão equivocada de
que o pagamento relativo ao serviço que a recorrente presta se enquadraria na ideia de
“Remuneração serviços prestados por pessoa jurídica” constante na descrição do código de
retenção de IRRF 1708. Mas como sabemos, há um código mais específico que é o “3280 IRRF-
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.321 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721071/2013-56

REMUNERAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR ASSOC. DE COOPERATIVA DE
TRABALHO” o qual deve ser aplicado (além do código 8863) nos serviços prestados pela
recorrente (uma cooperativa médica).
O que não significa, esclareço logo, que a tese da recorrente está cabalmente
comprovada, mas que pelo menos suas alegações guardam semelhança com diversos outros
casos.
Voltando ao casos aqui tratado, verifico que a análise do crédito realizada na RFB
comparou exclusivamente as informações constantes na DIRF com os valores declarados nas
DCOMPs.
Realizando uma breve análise da tabela de e-fls. 60/61, que faz parte do despacho
decisório, vemos que há possibilidade de que a recorrente tenha alguma razão no seu pleito,
ainda que com reservas, como mais adiante demonstraremos.
Tomemos como exemplo a retenção alegadamente efetuada pela ASSOCIAÇÃO
DOS FUNCIONÁRIOS POLICIA CIVIL PIRASSUNUNGA, CNPJ 00.734.930/0001-79 no
valor de R$ 173,50 (e-fls. 60), informada na DCOMP conforme e-fls. 4.
O extrato da DIRF transmitida por esta associação na e-fls. 20 declara esta
retenção pelo código 1708, o que confere verossimilhança à alegação da recorrente de que houve
erro no preenchimento da DIRF.

No entanto, a fonte pagadora informa que a retenção ocorreu no mês de Julho de
2008, enquanto que a recorrente declarou na DCOMP a retenção no mês de junho.
Temos aí não só um provável erro de preenchimento de código de receita na DIRF
eventualmente cometido pela fonte pagadora, mas também há uma divergência entre fornecedor
e prestador do serviço (cooperativa x Associação) quanto ao entendimento sobre o período de
competência da retenção, o que pode demonstrar que a fonte pagadora talvez tenha informado
pelo regime de caixa.
Portanto, em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo
que constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.321 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721071/2013-56

A análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e em juízo
de delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo porque voto pela remessa
dos autos a Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar
Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Deve a unidade de origem da RFB intimar a recorrente para apresentar os
elementos de prova que entender pertinentes à comprovação das retenções, inclusive para
esclarecer as retenções informadas em DIRFs com códigos diferentes de 3280.
Comprovados os alegados erros de preenchimento de códigos de receita nas
DIRFs, deve-se considerar comprovada a retenção, obedecendo-se o regime de competência do
recebimento de receitas.
A recorrente pode fazer prova da retenção apresentando faturas acompanhadas de
extratos bancários que comprovem o recebimento líquido, já descontado o IRRF.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital